Tribunal: TJBA
Processo: 8039894-26.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039894-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
NEI CALDERON

AGRAVADO: JORGE DOS REIS LUZ

Advogado(s)
:
JAQUELINE BRITO MORAIS

V

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. VEÍCULO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO BEM OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OBRIGAÇÃO. DEFERIMENTO. MULTA. IMPOSIÇÃO. EXCLUSÃO. PRETENSÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO.

I – A aplicação da multa é típica coerção indireta prevista no ordenamento jurídico pátrio e à disposição do julgador como instrumento de efetividade do provimento judicial, que deve arbitrá-la para impedir conduta indesejada ou obter a adequada entrega da tutela jurisdicional atual ou provável.

II – A multa arbitrada a título de eventual descumprimento da antecipação de tutela concedida se mostra pertinente, e, na hipótese de atraso, o Código de Processo Civil autoriza, expressamente, a execução provisória da decisão.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8039894-26.2023.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

e como
Agravado
JORGE DOS REIS LUZ.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora